Tribunal: STF
Processo: HC 202655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, FRAUDE À LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marlon Chaves Bertol e outros, advogados, em benefício de Orildo Antonio Severgnini e Marcus Vinícius Brasil Severgnini, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 666.350, pelo qual, em 24.5.2021, indeferida a medida liminar (e-doc. 6):
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetra do em favor de ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI e MARCUS VINICIUS BRASIL SEVERGNINI contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n. 5002984-91.2021.8.24.0000/SC.
    Consta nos autos que o Exmo. Desembargador Sérgio Antônio Rizelo ( processo originário de n. 50384161120208240000) acolheu requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Operação "Et Pater Filium", deflagrada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos/MPSC , com apoio do GAEC-Joinville/SC e GAECO-Joinville/SC, em conjunto com a DIC-Canoinhas/SC) e decretou, em 03/11/2020 (fls. 115-140) , a prisão preventiva dos Pacientes pela suposta prática dos crimes de fraude à licitação, peculato desvio, peculato desvio de bens, peculato desvio de serviços públicos, e lavagem de dinheiro, praticados em detrimento das contas públicas do Município de Major Vieira/SC, cujos prejuízos foram apurados em ao menos R$ 5.710.620, 67 (cinco milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).
    Em 20/11/2020, os Pacientes foram denunciados nos seguintes termos (fls. 278-2 79):
    "1) ORILDO ANTONIO SEVERGNINI pela prática dos crimes de fraude à licitação (Fato IV.2), previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93; peculato desvio (Fato IV.3), previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 29 do Código Penal; peculato desvio de bens (Fato IV.4), previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 29 do Código Penal, por 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; peculato desvio de serviços públicos (Fato IV.4), previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 29 do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; peculato desvio (Fato IV.5), previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, por 107 (cento e sete) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; e lavagem de dinheiro (Fato V.1) em sua forma majorada, por 22 (vinte e duas) vezes, previsto no art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/98;
    2) MARCUS VINICIUS BRASIL pela prática dos crimes de fraude à licitação (Fato IV.2), previsto no art. 90 da Lei n . 8.666/93; peculato desvio (Fato IV.3), previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 29 do Código Penal; peculato desvio de bens (Fato IV.4), previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 29 do Código Penal, por 18 (dezoito) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; peculato desvio de serviços públicos (Fato IV.4), previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 29 do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; e lavagem de dinheiro, (Fato V.1) em sua forma majorada, previsto no art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/98, por 22 (vinte e duas) vezes na forma do art. 71 do Código Penal; e lavagem de dinheiro (Fato V.2) em sua forma majorada, previsto no art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/98."
    O pedido de revogação da custódia processual foi negado, em 01/12/2020, pelo Colegiado estadual, o qual referendou a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator (fls. 152-163).
    O feito tramitava originariamente perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tendo em vista o foro por prerrogativa de função do Paciente ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI, então Prefeito do Município de Major Vieira/SC. Em razão do fim do mandato eletivo , o Desembargador Relator do Tribunal de origem determinou a remessa da ação penal ao Juízo de primeira instância da Comarca de Canoinhas/SC, a qual foi autuada sob o n. 50000666920218240015.
    No dia 20/01/2021, a Magistrada de origem recebeu a inicial acusatória e manteve a segregação processual dos Pacientes (fls. 648-652). Contra essa decisão, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual.
    Os Desembargadores integrantes da 2.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça local decidiram reconhecer, de ofício, a existência de impedimento para o julgamento do writ, determinando a redistribuição da ação constitucional (fls. 349-354).
    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial e recurso extraordinário, a fim de afastar o impedimento dos integrantes da 2.ª Câmara Criminal do Tribunal estadual.
    Nesse ínterim, o habeas corpus foi redistribuído por sorteio à 4.ª Câmara Criminal do TJSC, ocasião em que foi incluído para ser julgado na sessão virtual que ocorreria no dia 11/03/2021.
    A Defesa, contudo, apresentou objeção ao julgamento virtual, solicitando a inclusão do feito em sessão presencial a fim de apresentar sustentação oral.
    O Desembargador Relator do Colegiado de origem determinou a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual nos seguintes termos:
    "retirem-se os autos da Pauta, em razão da interposição de Recursos Especial (evento 35) e Extraordinário (evento 36) pelo Ministério Público, bem como da oposição da defesa (evento 37). Encaminhe-se o feito à 2ª Vice-Presidência, competente para o processamento das irresignações".
    A Defesa solicitou a reconsideração desta decisão. O Desembargador, antes de decidir, determinou a abertura de vista ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
    Após o parecer do Parquet e posterior manifestação da Defesa, o Exmo. Desembargador José Everaldo da Silva avocou os autos e, de ofício, determinou a redistribuição do writ, em face da regra prevista no § 1.º do art. 117 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    Os autos foram distribuídos à 5.ª Câmara Criminal do TJSC, a qual denegou a ordem de habeas corpus (fls. 564-576).
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma: a) a inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a decretação e manutenção das prisões preventivas; b) a impossibilidade de serem agregados novos fundamentos pelo Tribunal de Justiça para justificar as segregações processuais no âmbito do habeas corpus; c) a possibilidade de substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas.
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação das prisões processuais com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
    É o relatório. Decido o pedido urgente.
    De início, importante registrar que o presente writ tem relação com a ação penal originária do TJSC de n. 50384161120208240000, a qual posteriormente foi remetida ao Juízo de primeira instância e autuada sob o n. 50000666920218240015.
    Assim, esse processo não se refere à ação penal originária do TJSC de n. 5025170-45.2020.8.24.0000 (na qual a prisão preventiva dos Pacientes foi decretada, em 11/08/2020, em razão de fatos delituosos conexos aos da presente ação constitucional), cuja competência foi igualmente declinada ao Juízo de primeiro grau de jurisdição e autuada sob o n. 50000700920218240015.
    No caso, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canoinhas/SC, ao receber a denúncia oferecida contra os Pacientes, manteve a custódia cautelar com base na seguinte fundamentação (fls. 651-652; sem grifos no original):
    "Por fim, ao menos por ora, e pelo menos enquanto durar a instrução processual, a prisão se faz necessária, especialmente a bem de permitir a coleta da prova oral em juízo, sem interferências, a considerar o fato de testemunhas aceitarem prestar depoimento apenas se protegidas, e do temor reverencial frente especialmente ao réu Orildo, que por sucessivas vezes ocupou o cargo de Prefeito de Major Vieira, sem prejuízo dos demais fundamentos invocados pela autoridade que decretou a prisão" 
    Como se vê, ao manter a custódia processual, o Juízo apresentou novos fundamentos e fez referência àqueles apresentados pelo Colegiado estadual no momento da decretação da prisão preventiva nos autos da ação penal originária n. 50384161120208240000.
    Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, a técnica da motivação per relationem é legítima. Veja-se: (...)
    Em juízo perfunctório, constato que as custódias cautelares estão devidamente fundamentadas para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, o risco de reiteração criminosa e para fins de conveniência da instrução processual.
    Com efeito, as instâncias ordinárias consignaram que os Pacientes, então agentes públicos do Município de Major Vieira/SC, em conjunto com outros indivíduos, estão envolvidos na prática reiterada dos crimes de fraude à licitação, peculato desvio, peculato desvio de bens, peculato desvio de serviços públicos, e lavagem de dinheiro, praticados em detrimento das contas públicas do Município de Major Vieira/SC, cujos prejuízos foram apurados em ao menos R$ 5.710.620, 67 (cinco milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).
    Conforme ressaltado, os Agentes "tomaram parte em organização criminosa voltada à prática de fraudes ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios e de crimes contra a administração pública; receberam remuneração escusa para assim procederem, utilizaram-se de meios para dissimular a ilícita obtenção de verbas incompatíveis com os ofícios que desenvolviam ou, em determinados casos, tornaram possível, mediante a criação de pessoa jurídica, a dissimulação do destino dessas verbas".
    Ademais, conforme enfatizado pelo Órgão Judiciário de primeira instância, a prisão é imprescindível para assegurar a coleta da prova oral em juízo, considerando o fato de que as testemunhas aceitaram prestar depoimento apenas se forem ouvidas na condição de protegidas.
    De acordo com o exposto pelo Tribunal estadual, cerca de 4 (quatro) testemunhas têm receio de prestar depoimento em virtude do temor que possuem de toda a situação e dos Pacientes, "que seriam pessoas perigosas", sendo que uma delas enfatizou "conhecer o paciente Orildo desde a primeira das cinco eleições à prefeito municipal que sagrou-se vencedor, e que tal paciente seria pessoa perigosa e que teria resolvido situações 'da forma que todos sabem' (testemunha fez sinais com o dedo indicador como se fossem tiros)".
    Em que pese os Agentes não estarem mais exercendo as funções públicas no Município, as circunstâncias acima expostas evidenciam, em princípio, o periculum libertatis e a consequente necessidade de manutenção das segregações .
    Vale registrar, prima facie, que não houve acréscimo de novos fundamentos no acórdão proferido pelo Colegiado estadual no writ de origem, porquanto o Juízo a quo fez expressa referência à necessidade da prisão processual para viabilizar a oitiva das testemunhas.
    Exemplificativamente, cito os seguintes precedentes:
    "HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÕES, CARTEL, PECULATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.
    2. O Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí justificou a decretação da prisão preventiva no curso do procedimento investigativo para salvaguarda da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada por sua suposta dedicação a diversas atividades criminosas, há anos, e pelo fato de, em tese, comandar organização entranhada no poder público municipal, voltada para a prática sistemática de fraudes a licitações, lavagem de dinheiro e corrupção. O decreto prisional frisou que o investigado, prefeito do município, comandava grupo articulado, formado por secretários, servidores, empresários e advogados, e se dedicava às práticas delitivas como verdadeiro estilo de vida.
    3. Deve ser reconhecida a ilegalidade da motivação relacionada à necessidade da cautela para garantir a aplicação da lei penal, porquanto deixaram de ser imputados ao investigado tentativa de fuga, destruição de prova ou outro ato concreto tendente a esquivar-se de eventual responsabilidade penal.
    4. De acordo com os parâmetros de adequação e necessidade, a prisão preventiva é a única cautela adequada para pôr a salvo a ordem pública, tendo em vista tratar-se de reiteradas fraudes em certames licitatórios, ocorridas nos anos de 2013, 2014 e 2015, com sinais de persistência da atividade do grupo composto de pessoas que ainda estão entranhadas em vários segmentos do Poder Executivo municipal.
    5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a tutela da ordem pública, haja vista a data recente dos crimes investigados, o atual mandato do paciente e a elevada probabilidade de reiteração delitiva.
    6. Habeas corpus denegado e liminar cassada." (HC 365.677/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 27/10/2016; sem grifos no original.)
    "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. PECULATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o ora paciente ser um dos líderes do esquema delituoso, juntamente com o prefeito do município de Brasiléia, imputando-lhes a prática dos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais, além do crime de organização criminosa. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    4. Não demonstrada a identidade fático-processual entre os corréus em concurso de agentes, é de se negar o pleito de extensão de benefícios concedidos, conforme intelecção do art. 580 do Código de Processo Penal. (Precedentes).
    5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e essa indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    7. Ordem denegada" (HC 427.724/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 30/04/2018; sem grifos no original.)
    Nesse cenário, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, em tese, suficientes para o resguardo da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa e para assegurar a conveniência da instrução processual.
    A propósito: "[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, notadamente para que: a) prestem esclarecimentos sobre o andamento processual e a atual situação prisional dos Pacientes; b) juntem aos autos cópias de todas as eventuais decisões que mantiveram a custódia processual e a SENHA de acesso aos processos que tramitam na primeira e segunda instâncias, caso a página eletrônica requeira a sua utilização.
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam haver flagrante ilegalidade na prisão dos pacientes, mantida ao argumento de ser necessário acautelar a ordem pública, com alusão à suposta gravidade concreta dos fatos, porém, sem a indicação de qualquer particularidade relevante. 
    Alegam “que o Paciente Orildo deixou de ser prefeito do Município de Major Vieira/SC em 31/12/2020, ante ao encerramento de seu mandato. E a denúncia tomava tal cargo público como premissa e instrumento para a realização dos supostos delitos, tanto por Orildo quando por Marcus (pai e filho). Assim, não há como ignorar que essa nova realidade fático processual (fim do mandato) fez desaparecer a possibilidade de reiteração de fatos. Logo inexiste periculum libertatis nessa perspectiva”.
    Argumentam que “os pacientes são primários, sem antecedentes, e jamais responderam a qualquer outra ação penal”.
    Asseveram que “o suposto esquema de peculato-desvio foi identificado, os bens dos pacientes foram bloqueados, houve busca e apreensão por duas vezes nas residências dos pacientes, na Prefeitura e em empresas, ocorreu a quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, assim como foram identificadas as pessoas físicas e jurídicas, em tese, utilizadas como instrumento para escamotear ativos ilícitos, o que dificulta sobremaneira a continuidade das atividades criminosas referidas na denúncia”.
    Sustentam que a fundamentação do ato coator serviria a justificar qualquer decisão envolvendo delitos contra a administração pública.
    Ressaltam que, embora o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal estadual tenham afirmado haver outra ação penal contra os pacientes, como forma de realçar a gravidade dos fatos em apuração, “trata-se de processo estrategicamente fatiado pelo Ministério Público Estadual para, na compreensão do Parquet, possibilitar a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo”.
    Anotam inexistir risco à conveniência da instrução criminal, tanto que a decisão de primeiro grau e o acórdão coator “em nenhum momento indicaram qualquer ato concreto de ameaça dos Pacientes sobre as 04 testemunhas protegidas ou sobre quem quer que fosse, e, ao contrário, sinalizou-se apenas que elas teriam medo/receio dos pacientes”.
    Noticiam inovação na fundamentação no voto da Relatora da impetração no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois “nem a decisão de piso e tampouco a decisão que originariamente decretou em 03/11/2020 a segregação cautelar haviam tematizado o assassinato de Jair Iarrocheski ou que o medo das testemunhas protegidas adviria de tal caso, de modo que ao o v. Acórdão estadual fazê-lo em sede de habeas corpus, trouxe uma nova fundamentação antes não cogitada em primeiro grau e em nenhum outro instante, violando o art. 617 do CPP e a própria função do habeas corpus”. 
    Observam que “a Testemunha Protegida 04 declarou ser ex-agente político e o áudio vazado demonstrou que sua versão de suposto medo é na verdade execução da promessa de vindita que fez contra os Pacientes. São mentirosas suas palavras e sem qualquer credibilidade”.
    Realçam que os pacientes jamais teriam sido investigados pela morte de Jair Iarrocheski, estando o caso definitivamente julgado com a condenação dos responsáveis.
    Reiteram o descabimento da prisão preventiva, defendendo sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente por estarem os pacientes afastados de função pública, além de estarem outros três corréus respondendo à ação penal em liberdade.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “(a) CONCEDER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – uma vez presentes os pressupostos cautelares do fumus boni iuris (infringência do disposto no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal) e do periculum libertatis (prisão processual que já perdura por quase sete meses) – A FIM DE QUE SEJA SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, as quais se mostram razoáveis e adequadas para fazer cessar o eventual risco a ordem pública e a instrução criminal, colocando-se a privação da liberdade como medida supletiva para eventual ineficácia das restrições cautelares; expedindo-se os competentes alvarás de soltura aos Pacientes;
    (b) determinas seja dado ciência ao culto representante da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA para oferecimento do parecer;
    (c) ao final, CONCEDER A ORDEM em definitivo para cassar o v. Acórdão estadual coator e a r. decisão coatora do Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que o manteve, para determinar a colocação dos Pacientes em liberdade dada a ausência de periculum libertatis, bem como diante da constatação de que o v. acórdão coator trouxe considerações genéricas quanto à garantia da ordem pública, bem como por ter agregado fundamentação inexistente na decisão do MM. Juiz a quo, por violar a coisa julgada ao valorar ‘fake news’ sobre o fato penal já transitado em julgado e que nada tem a ver com os Pacientes, e por afrontar a vedação da non reformatio in pejus (CPP, art. 617) e o devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao se valer o v. acórdão estadual de consultas à notícias da internet para ‘confirmar’ fatos/circunstâncias sobre crime desvendado em processo com sentença condenatória transitada em julgado desde 06/11/2006, sem nenhuma relação com os Pacientes;
    (d) subsidiariamente, A CONCESSÃO DA ORDEM, em definitivo, com a confirmação e nos termos do pleito liminar, ou seja, com a colocação dos Pacientes em liberdade mediante cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP; 
    (e) na hipótese de não conhecimento do writ, requer-se a concessão ex officio da ordem, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.
    Requer-se ainda a dispensa das informações pela autoridade coatora, considerando-se que o writ está satisfatoriamente instruído com todas as peças necessárias à compreensão da matéria debatida, bem como a intimação da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a sustentação oral”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e requisitou informações para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos n. 5038416-11.2020.8.24.0000/SC, após ter sido determinada nos autos n. 5025170-45.2020.8.24.0000/SC. Extrai-se do decreto prisional questionado nesta impetração, de lavra do Desembargador Sérgio Antônio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “(...) Quanto a Marcus Vinícius Brasil Severgnini e Orildo Antônio Severgnini, além das circunstâncias já pontuadas nos autos 50251704520208240000 (em que decretada a custódia preventiva de ambos), às quais, por brevidade, faço remissão, há os diálogos constantes nos telefones celulares dos dois.
    Tais diálogos posicionam Marcus como o administrador de empresas de fachada, criadas para garantir que procedimentos licitatórios fossem fraudulentamente vencidos por si. Colocam-no, também, como o indivíduo que instruiu Maria Evani dos Santos a trocar um envelope com proposta referente a um procedimento licitatório quando confirmado que não haveria concorrência.
    Destaco, ainda, que as conversas travadas entre Marcus e Rodrigo dos Santos indicam que este estava mais do que contente em, por R$ 500,00, repassar a administração da pessoa jurídica que carrega seu nome (e que movimentava centenas de milhares de reais) para indivíduo cuja qualificação não fez questão de conhecer. Isso autoriza, ao menos neste momento, a conclusão de que, no que diz respeito à empresa Rodrigo dos Santos MEI, Marcus era, de fato, o homem no comando, e que Rodrigo apenas contribuiu com a criação de pessoa jurídica que permitisse que Marcus adjudicasse em seu próprio benefício os objetos de procedimentos licitatórios realizados em Major Vieira.
    Orildo também emerge, de tais diálogos, como o sujeito por trás das atividades empreendidas por seu filho. Marcus disse a Maria Evani que foi repreendido por seu pai numa ocasião em que Maria Evani estava, aparentemente, em local que pudesse ser associado a ambos; Diogo comentou com Marcus que "o prefeito não quer" que a empresa de "Dinei" vença procedimentos licitatórios; Marcus tratou com Vanda Kaczmarek sobre determinada quantia, destinada a Orildo e que seria paga por Décio Pacheco, que fora transferida para a conta-corrente de terceiro (Luis Fernando Smentecoski) a fim de evitar que a relação direta entre Orildo e Décio fosse registrada; e Orildo, em conversa com Luis Fernando, assegurou-o de que despesas referentes à Fersil Terraplanagem (pessoa jurídica de propriedade de Luis Fernando) estariam adimplidas.
    Dada a atual etapa da investigação (que precede a confecção de imputação formal) e o modo por vezes vago como os crimes em questão são cometidos, maior precisão a respeito do fumus commissi delicti é inoportuna e impraticável. Não obstante, por conta dos elementos expostos, tenho que é consideravelmente fundada a alegação de que Marcus Vinícius Brasil Severgnini, Orildo Antônio Severgnini, Maria Evani dos Santos, Diogo Muck de Oliveira e Luis Fernando Smentecoski, de algum modo, tomaram parte em organização criminosa voltada à prática de fraudes ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios e de crimes contra a administração pública; receberam remuneração escusa para assim procederem, utilizaram-se de meios para dissimular a ilícita obtenção de verbas incompatíveis com os ofícios que desenvolviam ou, em determinados casos, tornaram possível, mediante a criação de pessoa jurídica, a dissimulação do destino dessas verbas.
    A pena abstratamente cominada a esses crimes (em um precário juízo de adequação típica, necessário apenas para avaliação da viabilidade de expedição do decreto prisional, e que de forma nenhuma limita os termos de eventual imputação formal ou descredita a adequação típica superficial feita pelo Ministério Público na representação), de outro norte, autoriza a decretação da prisão preventiva. As penas máximas previstas apenas para as infrações de lavagem de dinheiro (10 anos de reclusão) e de corrupção passiva (12 anos de reclusão) extrapolam em muito um quadriênio. E a pena máxima prevista para o crime de organização criminosa simples (8 anos), delito cuja prática, ao menos em tese, é atribuída a todos, torna cabível, por si só, a prisão preventiva. 
    Quanto à imprescindibilidade da medida e o perigo gerado pela liberdade dos Investigados, por mais que a prisão preventiva seja a mais drástica das medidas cautelares e por mais que não deva ser utilizada de modo indiscriminado, e não obstante dois dos Investigados já se encontrarem cautelarmente segregados, acredito que não há alternativa, neste caso, que sirva de garantia satisfatória à ordem pública.
    Sem dar destaque aos elementos que constituem a razão de decidir pela prisão preventiva nos autos 50251704520208240000, e tendo apenas as circunstâncias mencionadas no presente procedimento como parâmetro, há indicativos de que, por anos, os procedimentos licitatórios realizados em Major Vieira tinham seu resultado definido antes de sequer existire